Tribunal: TJDFT
Processo: 0732599-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732599-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA SILVA DOS SANTOS contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (anulatória) n. 0733966-06.2021.8.07.0001, indeferiu a medida liminar para que fosse considerada apta no teste de aptidão física (TAF), ou, subsidiariamente, para que fosse concedida nova oportunidade para fazê-lo, assegurando-lhe o direito à convocação para as demais etapas do concurso (ID 104439560, origem). Da consulta ao processo de origem, constata-se a prolação de sentença, que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade dos atos impugnados no TAF que impediram a requerente de avançar para a etapa seguinte do certame, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator